Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-63.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000989-63.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIOMAR PEREIRA SALES Advogado(s): DEIVIDE SANTOS DE SOUZA, GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. ACUSADO ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E, POSTERIOMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FORA INTERPOSTO RESE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E A DEFENSORIA PÚBLICA COMPLEMENTOU A DEFESA APRESENTANDO CONTRARRAZÕES. IMPETRADO HC SUSCITANDO A AUSÊNCIA DE DEFESA, O QUAL FORA DENEGADO. ACÓRDÃO CONFIRMADO PELO STJ. MÉRITO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por ELIOMAR PEREIRA SALES, contra a sentença proferida pela M.M Juíza Presidente da Vara do Júri e Excuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 8000989-63.2022.8.05.0039, formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 121 do Código Penal (homicídio), fixando a pena de definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. 2. Alega a Defensoria Pública, preliminarmente, que houve insuficiência da defesa técnica do acusado, uma vez que o advogado constituído, apesar de ter sido intimado, não apresentou alegações finais. De acordo com o órgão defensivo, o causídico constituído relatara não ter apresentado alegações finais porque fora contratado apenas para um ato, de modo que, sendo essa a realidade ou não, o fato é que o acusado ficara desassistido, não tendo tomado ciência dessa circunstância. 3. É impositivo ressaltar que o direito de defesa, no direito brasileiro, possui previsão expressa no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegurando às partes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tamanha é a dimensão do princípio do contraditório e da ampla defesa no processo penal, que o art. 261 do Código de Ritos determina que: “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”. Extrai-se, daqui, que mesmo o réu não desejando, ele terá defesa técnica, pois o processo penal lida com um dos direitos mais inerentes do ser humano que é a sua liberdade. Nesta linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 523, segundo a qual: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 4. O caso em exame, para ser resolvido, deve passar pela análise da existência ou não da nulidade. É importante que se verifique se ocorrera defesa técnica, se ela fora deficiente ou, ainda, se fora inexistente. 5. Ressalte-se que a defesa operada por um advogado vai além de garantir a participação deste no processo. É necessário que se assegure a efetiva atuação do causídico, de modo que a insuficiência de defesa técnica será equiparada à ausência de defesa, ensejando nulidade. 6. Na situação examinada, malgrado não tenham sido apresentadas alegações finais, não se pode falar em insuficiência de defesa. Oferecida denúncia contra o acusado, fora determinada a citação, a fim de que ele apresentasse resposta à acusação, o que fora feito em petição de ID 34191702, por meio da Defensoria Pública. Marcada audiência para o dia 13 de maio de 2022, a Defensoria Pública participou do ato, consoante se observa do termo de audiência de ID 34191743. Em seguida, o acusado constituiu os advogados Gilmar Brito, Dêivide Souza e Desirée Ressutti para defender-lhe, tendo esta última participado da audiência realizada em 27/05/2022 (ID 34191753) e em 10/06/2022 (34191763). Na ata da audiência de 27/05/2022, apesar de a Juíza Primeva ter consignado o comportamento inadequado da advogada, uma vez que ficou, durante a audiência, andando ou se locomovendo de carro, não ficou constatada a existência de prejuízo para a defesa, mas, sim, como a conduta fora imprópria para o tipo de ato. Devidamente intimada para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, a defesa quedou-se inerte, não sendo tal ato comunicado ao acusado pois tem-se como possível a omissão para uma estratégia de defesa. Ainda que a falta da peça não tenha sido uma manobra defensiva, não ocorrera qualquer prejuízo, uma vez que, após a decisão de pronúncia, fora interposto Recurso em Sentido Estrito pelo advogado constituído, oportunidade em que puderam ser trazidas todas as teses de nulidade e defensivas (ID 39795548). Complementando o recurso e embasando a defesa, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões, não tendo, porém, suscitado a nulidade. Não bastasse, deve-se registrar que a Defensoria Pública, após o desprovimento do recurso interposto pela defesa, impetrou o Habeas Corpus nº 8052353- 60.2023.8.05.0000, alegando que o acusado teve uma defesa técnica insuficiente. O writ fora processado e julgado na Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, sendo a ordem denegada. Interposto recurso contra o acórdão do Habeas Corpus, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, negou provimento. Nesse contexto, contrariando as afirmações da defesa, tem-se que o acusado nunca esteve desassistido durante o processo, tendo seus direitos resguardados pelo advogado constituído ou pela Defensoria Pública. 7. O mérito da presente apelação tem como questão nuclear o pleito de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a condenação atual fora manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não existe elemento probatório apontando a autoria para o acusado. 8. De acordo com a denúncia, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 19:20 horas, o acusado, desferindo disparos de arma de fogo, ceifou a vida de Alex William Moraes Silva. Segundo a exordial, o crime fora perpetrado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela estava em seu comércio de vendas de capas de celular, localizado em via pública, e o tiro foi desferido pelas costas do ofendido. Na mesma ocasião, o réu tentou deflagrar dois tiros contra a companheira da vítima, não obtendo sucesso porque a arma falhou. 9. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 23/04/2024, o Ministério Público postulou a condenação do réu, prevalecendo a imputação da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (homicídio cometido mediante paga ou promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Finda a sessão, foi proferida sentença pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Crimina, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, condenando o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. 10. Inconformada, a defesa do acusado interpusera o presente recurso, pugnando pela realização de novo júri, uma vez que a condenação reconhecida pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos. 11. No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado e reconhecida a autoria. A tese de homicídio qualificado pode ser amparada pelo depoimento das testemunhas. 12. Segundo se extrai dos depoimentos das testemunhas, na hora do crime, a vítima estava acompanhada de sua companheira, a qual assistiu ao fato delituoso e viu a pessoa que desferiu os tiros. Consoante se observa dos relatos, a testemunha ocular do crime ficou gritando que o autor era Mazinho, apelido como era conhecido o réu. Tal informação fora relatada pela própria companheira da vítima, pela mãe de criação do ofendido, bem como pela irmã da testemunha ocular. Embora a companheira da vítima tenha relatado que, posteriormente ao crime, não teve mais certeza se o réu seria o autor, informando que fizera tal afirmação porque foi pressionada pela família do de cujus, a irmã dela afirmou que foi até o local do crime e que a própria irmã quem lhe contara que fora o réu. A irmã da companheira da vítima contou que esta asseverou, enfaticamente, que o réu quem cometera o crime, tendo mudado de versão somente um mês depois. De igual forma, a mãe de criação da vítima também declarou que não pressionou a antiga nora, que ela quem ficou gritando, no local do crime, que Mazinho fora o responsável por desferir os tiros. 13. No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos. 7. Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados optaram por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la. 8. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de homicídio qualificado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000989-63.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante ELIOMAR PEREIRA SALES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça